Tribunal: TJDFT
Processo: 0717458-53.2024.8.07.0009
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. EFEITO SUSPENSIVO NEGADO. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS E TRANSFERÊNCIA VIA PIX NÃO RECONHECIDOS. DESCONTO EM BENEFÍCIO ASSISTENCIAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. SÚMULA 479 DO STJ. AUSENTE CULPA EXCLUSIVA DA CONSUMIDORA. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. RESTITUIÇÃO DEVIDA. INCLUSÃO INDEVIDA NO SERVIÇO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO RÉU CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 1o Juizado Especial Cível e Criminal de Samambaia que julgou parcialmente procedente para declarar a nulidade dos negócios jurídicos, vinculados aos contratos de n° 000808047870 e n° 950001204468, referentes aos empréstimos consignados, bem como do contrato referente ao cartão de crédito final 0013 e a operação de PIX parcelado no valor de R$ 550,00 efetivada por meio dele; condenar a parte ré a ressarcir à parte autora da quantia de R$ 10.571,88 e condenar ainda a parte requerida na obrigação de fazer consistente em cessar os descontos no benefício da autora, sob pena de ser condenada a pagar em dobro por cada parcela cobrada indevidamente.
2. Na origem a autora, ora recorrente, ajuizou ação em que pretendeu a declaração de nulidade dos contratos fraudulentos; a restituição, em dobro, dos valores indevidamente descontados em seu benefício e a condenação da parte requerida ao pagamento de indenização, a título de danos morais, no valor de R$ 20.000,00. Informou que, no dia 26/09/2024, ao receber seu benefício pago pelo INSS, constatou que recebeu um valor inferior ao que costumava receber. Aduziu que ao retirar o extrato de sua conta foi surpreendida com a existência de dois empréstimos em seu nome, sendo o primeiro no importe de R$2.166,00, efetivado em 09/09/2024 e outro na quantia de R$ 18.028,73, na data de 13/09/2024, parcelado em 84 vezes de R$ 423,60, além da contratação de um PIX no importe de R$ 550,00, também em 13/09/2024, parcelado em 2 vezes de R$ 296,86. Alegou ter comparecido à agência bancária da ré, informou ao gerente desconhecer tais empréstimos, declarou não ter celebrado contrato de empréstimo, não ter autorizado referidas transações, bem como o fato de que a beneficiária dos créditos atinentes a tais operações foi Bianca Kelly Santos Rodrigues, terceira desconhecida. Sustentou a falha da instituição financeira ao firmar contratos de mútuo em sua conta sem sua concordância ou autorização. Defendeu que a conduta do banco lhe causou transtornos e aborrecimentos passíveis de reparação de danos. Ante a negativa de resolução extrajudicial do problema e para ser indenizada pelos danos suportados, ajuizou a presente ação.
3. Recurso da parte autora: Recurso tempestivo, adequado à espécie e desacompanhado de preparo, ante o requerimento de gratuidade judiciária. Benefício concedido em favor da parte recorrente, considerando que aufere rendimento bruto inferior a 5 salários-mínimos, consoante disposto na Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, e adotada como parâmetro para o reconhecimento da hipossuficiência judiciária. Foram ofertadas contrarrazões intempestivamente (ID 72350291). Recurso do réu: Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID 72243077). Não foram ofertadas contrarrazões.
4. Recurso da parte autora: Em suas razões recursais, a autora sustentou que os descontos indevidos em seu benefício previdenciário para pagamento de dívidas dos empréstimos indevidos, configura falha na prestação de serviço, o que enseja indenização por danos morais. Alegou que a conduta do banco requerido, ao manter seu nome nos serviços de proteção ao crédito como inadimplente, mesmo sabendo que os contratos foram celebrados mediante fraude, gerou dor, sofrimento e angústia por ter sua credibilidade abalada em virtude do fato inesperado, pois tentou efetuar a compra crediário de uma loja, porém não conseguiu. Defendeu que a situação vivenciada não apenas gerou aborrecimentos e constrangimentos, mas também impôs à recorrente um desgaste físico e emocional desnecessário, evidenciando o descaso da instituição financeira. Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença, a fim de condenar a parte ré ao pagamento de indenização a título de danos morais.
5. Recurso da parte requerida: Em suas razões recursais, o banco réu sustentou a regularidade das contratações questionadas pela autora, haja vista ter contado com a sua participação ativa e validação por meio de mecanismos seguros e de seu conhecimento exclusivo. Afirmou que os contratos foram celebrados via internet banking, modalidade de contratação que exige, para sua efetivação, a utilização de dados pessoais da correntista, o número de seu cartão bancário e a aposição de sua senha pessoal, secreta e intransferível, cujos valores foram creditados em sua conta bancária. Alegou que foi a recorrida quem voluntariamente aderiu ao contrato do cartão de crédito, procedeu ao desbloqueio via terminal de autoatendimento/internet banking, ativando a função crédito e realizou, em 13/09/2024, a operação de PIX Parcelado, no valor de R$ 550,00. Defendeu a ausência de qualquer falha do banco nas operações objeto do feito, pois as transferências PIX, assim como as contratações, foram realizadas por meio do acesso à conta com os dados e a aposição da senha pela recorrida, a qual deve ser mantida em sua guarda e ser de conhecimento exclusivamente da cliente. Aduziu que não praticou conduta capaz de ensejar sua responsabilização. Requereu o provimento do recurso, a fim de julgar totalmente improcedentes os pedidos contidos na inicial. Caso mantida a declaração de nulidade dos contratos, pugnou pela improcedência da condenação à restituição da quantia de R$ 10.571,88, por configurar enriquecimento sem causa da recorrida, uma vez que referidos valores não se originam de recursos próprios da parte autora, mas sim das próprias operações controvertidas.
6. As questões devolvidas ao conhecimento desta Turma Recursal consistem na análise quanto aos pressupostos da responsabilidade objetiva, na forma de prestação de serviço e quanto à incidência de danos morais indenizáveis.
7. Nos termos do art. 43 da Lei no 9.099/95, o recurso terá somente efeito devolutivo, podendo o Juiz dar-lhe efeito suspensivo, para evitar dano irreparável para a parte, não verificado no presente caso. Efeito suspensivo negado.
8. A hipótese em exame configura relação jurídica de natureza consumerista, uma vez que as partes se enquadram nos conceitos de fornecedor e de consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. O fornecedor responde pelo defeito na prestação do serviço, independentemente da existência de culpa ou dolo, por integrar o risco do negócio, nos termos do art. 14, § 1o, II do CDC. A responsabilidade objetiva do fornecedor somente será afastada quando comprovados fatos que rompem o nexo causal, como, por exemplo, hipóteses de força maior ou culpa exclusiva do consumidor (art. 14, § 3o, II do CDC).
9. Sobre o assunto, a Súmula 479 do STJ destaca que "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias". Dessa forma, a existência de fraude ou delitos perpetrados por terceiros não é capaz de afastar a responsabilização por danos causados, uma vez que configuram fortuito interno e decorrem dos riscos do negócio.
10. O Código de Defesa do Consumidor faculta ao juiz a inversão do ônus da prova quando, a seu critério, “for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências” (art. 6o, VIII, do CDC). No caso em exame, a prova de fato negativo, qual seja, que não foi a autora quem contratou os empréstimos contestados, configura hipótese de prova de difícil elaboração, evidenciando a vulnerabilidade técnica do consumidor, justificando a inversão do ônus probatório, cabendo ao fornecedor demonstrar a inexistência de defeito na prestação de serviço ou a culpa exclusiva da vítima, o que não se verificou na hipótese.
11. No caso, houve a contratação de dois empréstimos e um cartão de crédito, os quais a autora afirmou que não solicitou e nem autorizou. O réu, por sua vez, para comprovar as contratações, em sede de contestação, apresentou os contratos (ID 72243015 até ID 72243017), uma foto tirada da autora, cópia de seu documento pessoal e alegou que foram assinados digitalmente, com recebimento das quantias contratadas, por meio de transferência eletrônica, na conta bancária de titularidade da autora. No entanto, o fato de os contratos terem cumprido todas as etapas digitais com a liberação do recurso, por si só, não garante a regularidade da contratação, sobretudo no caso concreto por se tratar de consumidora idosa, em situação de vulnerabilidade e quando há fortes indícios que a imagem foi capturada por terceiros. Além disso, logo após a transferência dos valores das transações questionadas para a conta da autora, foram realizadas diversas transferências, via PIX, em curto intervalo de tempo, em favor de Bianca Kelly Santos Rodrigues, pessoa esta alvo de investigação pela polícia por aplicar golpes em idosos com doações de cestas básicas para roubar dados e fazer empréstimos (https://g1.globo.com/df/distrito-federal/noticia/2025/02/18/video-grupo-e-suspeito-de-enganar-idosos-com-doacoes-de-cestas-basicas-para-roubar-dados-e-fazer-emprestimos-no-df.ghtml).
12. O empréstimo bancário é um negócio jurídico autônomo, que demanda validação mais rigorosa quanto à identidade do contratante, dada a sua natureza e os impactos financeiros a longo prazo. Neste ponto, verifica-se que a instituição financeira falhou na implementação de mecanismos adicionais de segurança ao disponibilizar a contratação de crédito unicamente por meio eletrônico, sem exigir qualquer camada extra de autenticação. As transações incomuns para o perfil da consumidora, além do alto valor, realizadas em um curto intervalo de tempo, são circunstâncias que evidenciam a ocorrência de fraude. A ausência de procedimentos como geolocalização da contratação, confirmação por contato direto ou qualquer outro método que assegurasse a identidade real do tomador do empréstimo caracteriza a ocorrência de fortuito interno e falha na prestação do serviço, atraindo a responsabilidade do banco. É ônus do fornecedor do serviço prestá-lo com clareza de informações, sendo evidente que, no caso em exame, a consumidora não manifestou vontade na celebração do contrato em exame. Correta, portanto, a declaração nulidade dos negócios jurídicos referentes aos empréstimos consignados, bem como do contrato referente ao cartão de crédito e a operação de PIX parcelado no valor de R$ 550,00, devendo a recorrente reparar os danos materiais suportados pela autora.
13. Em relação à produção de prova em sede recursal, somente se admite a juntada de documento novo após a sentença, referente a fato ocorrido posteriormente ou, ainda, quando aquele se tornar conhecido, acessível ou disponível apenas após a petição inicial ou a contestação, devendo a parte comprovar os motivos que lhe impediram de juntá-los anteriormente, nos termos do art. 435, “caput” e parágrafo único do CPC. O documento anexado ao Recurso Inominado da parte autora (ID 72243072 - carta de notificação da negativação), foi encaminhado à autora no dia 18/02/2025, após a propositura da ação. A despeito de ter o documento conter data anterior à da prolação da sentença, não constou o dia do recebimento da referida correspondência. Admite-se a juntada de tal documento, ante as evidências de que se tornou conhecido e acessível, após a sentença.
14. O dano moral decorrente de inscrição indevida do consumidor junto aos sistemas de proteção de crédito configura a hipótese de ofensa moral presumida (in re ipsa) em razão do nexo causal entre a conduta e o dano. A inscrição injusta abala presumidamente a dignidade da pessoa, além de sua honra subjetiva e perante a sociedade. No caso, restou comprovada que a inscrição do nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito ocorreu de forma indevida. Aliado a este fato, os descontos dos empréstimos questionados no benefício assistencial recebido pela autora, comprometeram metade de sua renda, conforme se verifica do documento de ID 72243031, p. 4, demonstram que a consumidora suportou aborrecimentos para os quais não deu causa e não podem ser considerados simples dissabor. Ademais, na tentativa de resolução da contenda, a autora se deslocou até a agência bancária e registrou boletim de ocorrência, o que revela o enorme transtorno ao qual foi submetida para tentar se desvencilhar da contratação não desejada, o que, por si só, mostra-se capaz de afetar a dignidade da consumidora. Comprovados os danos morais, o banco recorrente tem o dever de repará-los.
15. Para fixação do valor da indenização por danos morais deve ser analisada a gravidade do dano, o nível de reprovação do ato e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas. Deve ser observada a função pedagógico-reparadora da medida, apta a desestimular novos comportamentos semelhantes. Considerados os parâmetros acima explicitados, indenização por danos morais fixada na quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), razoável e suficiente à reparação civil.
16. Recurso da parte autora conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada, parcialmente, apenas para condenar o requerido a pagar à autora, a título de danos morais, a importância de R$ 3.000,00 (três mil reais), corrigida monetariamente pela SELIC, nos termos do art. 406 do CC. Mantidos os demais termos. Recurso do réu conhecido e não provido.
17. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários advocatícios, ante a ausência de contrarrazões.
18. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.